Tribunal: TJMT
Processo: 1003679-33.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003679-33.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), JOSE DE ALFREU BORDAO - CPF: 204.607.831-49 (APELADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), JOSE ERNESTO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 022.642.688-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SABEMI SEGURADORA SA

APELADO(S):

JOSE DE ALFREU BORDAO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E COLETIVOS. ASSINATURA FALSA ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e restituição de valores, declarou inexistente a contratação de seguro de acidentes pessoais e coletivos, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade recursal; (
ii
) definir se houve regular contratação do seguro, diante da impugnação da assinatura aposta no instrumento contratual; (
iii
) apurar se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por dano moral; e (
iv
) examinar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

4. A prova pericial grafotécnica, produzida sob o crivo do contraditório, concluiu de forma inequívoca que a assinatura lançada
no contrato não se originou do punho escritor do autor, sendo falsa, o que afasta a regularidade da contratação e autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

5. A mera alegação de similitude visual entre assinaturas não é suficiente para afastar a conclusão técnica, sobretudo porque incumbia à parte que apresentou o documento comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

6. Ausente manifestação válida de vontade, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral presumido.

7. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, sem evidência de excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento: “1. A conclusão pericial grafotécnica pela falsidade da assinatura aposta em contrato de seguro afasta a regularidade da contratação e autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica. 2. Os descontos indevidos realizados com fundamento em contrato inexistente, especialmente quando incidentes sobre benefício previdenciário, configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral presumido. 3. Mantém-se a indenização por danos morais quando o valor arbitrado se mostra compatível com a gravidade da lesão e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 429, II, e 85, § 11; CDC, art.

14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362;
TJ-MT, Apelação Cível n. 1000966-98.2023.8.11.0052, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12.11.2024, Quinta Câmara de Direito Privado, pub. 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso
de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A
, contra a
sentença
(ID.
351945446
– Autos de Origem no
1003679-33.2019.8.11.0037
), proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores
,
julgou procedentes os pedidos iniciais,
para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato de seguro de acidentes pessoais e coletivos, determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
DISPOSITIVO

Isso posto,JULGO PROCEDENTESos pedidosformulados naação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores proposta por
José de
Alfreu
Bordão
em face de
Sabemi
Seguradora S/A,
DECLAROa inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao contrato de seguro de acidentes pessoais e coletivos, devendo as partes serem restituídas ao estado em que se achavam, conforme artigo 182 do Código Civil,DETERMINOque a requerida promova a restituição da quantia
descontada indevidamente, de forma simples, corrigida monetariamente (CC, art. 389) desde o desembolso e acrescido de juros moratórios legais (CC, art. 406) desde a citação, eCONDENOa parte requerida ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais (STJ, Súmula 362), acrescidos de correção monetária (CC, art. 389) a contar da data da sentença e de juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data do evento danoso (data do início dos descontos), haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Por consequência,JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, máxime pela baixa complexidade da ação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

P.R.I.C
”
.

Consta, ainda, a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID.
351945454
).

Em razões recursais (ID. 351945458), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Do equivocado entendimento do Juízo a quo, a apelante sustenta que a sentença valorou inadequadamente o acervo probatório, pois a assinatura constante do contrato seria semelhante à da parte autora, o que evidenciaria a regularidade da contratação e a licitude dos descontos
;

Da inexistência do dever de indenizar a título de dano moral, a recorrente defende que não praticou ato ilícito, uma vez que agiu no exercício regular de direito, inexistindo comprovação de abalo extrapatrimonial indenizável
;

Do excesso no
quantum
indenizatório, a apelante alega, subsidiariamente, que o valor fixado a título de danos morais é desproporcional às circunstâncias do caso concreto, razão pela qual requer sua redução
;

Da necessidade de reforma da sentença, a recorrente pugna pela improcedência dos pedidos iniciais ou, sucessivamente, pelo afastamento ou pela minoração da condenação por danos morais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 351945463), nas quais rebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a prova pericial grafotécnica concluiu pela inautenticidade da assinatura lançada no contrato, legitimando o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado
(ID.
352152861
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SABEMI SEGURADORA SA

APELADO(S):

JOSE DE ALFREU BORDAO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
apelação cível
, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT
, que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença registrou, em síntese, que a controvérsia foi dirimida pela prova pericial grafotécnica, a qual concluiu pela falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual, circunstância suficiente para afastar a regularidade da contratação e legitimar o acolhimento da pretensão inicial.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

Do equivocado entendimento do Juízo
a quo

A apelante sustenta que a sentença valorou inadequadamente o conjunto probatório, ao argumento de que a assinatura constante do contrato guardaria similitude com a firmada pela parte autora, de modo a evidenciar a regularidade da contratação.

O apelado, por sua vez, defende o acerto da sentença, afirmando que a controvérsia foi resolvida por prova técnica idônea, a qual afastou, de forma categórica, a autenticidade da assinatura lançada no instrumento contratual.

Pois bem. Sem razão a recorrente.

Isso porque a insurgência recursal se volta contra conclusão firmada com apoio em prova pericial grafotécnica, produzida sob o crivo do contraditório, cujo resultado foi inequívoco no sentido de que a assinatura questionada não se originou do punho escritor de José de
Alfreu
Bordão, tratando-se, portanto, de assinatura inautêntica. Consta, ainda, resposta expressa do expert ao quesito formulado, no sentido de que “a assinatura questionada é falsa”.

Nesse contexto, a mera alegação da seguradora de que haveria semelhança visual entre as assinaturas não se revela apta a infirmar a conclusão técnica produzida nos autos, sobretudo porque, em hipótese de impugnação da autenticidade documental, incumbia à parte que apresentou o documento comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. A prova técnica, portanto, prevalece sobre a argumentação genérica deduzida em apelação, porquanto baseada em análise especializada e especificamente voltada à verificação da autenticidade da firma aposta no contrato.

Assim, evidenciada a falsidade da assinatura e, por consequência, ausente manifestação válida de vontade da parte autora, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica invocada pela requerida, não havendo falar em desacerto na valoração da prova pelo Juízo de origem.

Ausente, portanto, manifestação válida de vontade para a celebração do seguro, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, bem como da falha na prestação do serviço
, cuja responsabilidade do fornecedor é

objetiva e independe de culpa
, nos
termos do art. 14 do CDC
.

Assim, diante da ausência de comprovação válida da contratação, mantém-se a caracterização da falha na prestação do serviço
e o reconhecimento da responsabilidade civil da ré pelos danos
ocasionados
.

Da inexistência do dever de indenizar a título de dano moral

A apelante defende que não praticou ato ilícito, uma vez que agiu no exercício regular de direito, inexistindo comprovação de abalo extrapatrimonial indenizável.

O apelado, por sua vez, sustenta que os descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, sem respaldo em contratação válida, configuram prática abusiva apta a ensejar reparação moral.

Pois bem. Sem razão a recorrente.

No caso em exame, a ilicitude da conduta da requerida decorre justamente da ausência de comprovação de contratação válida, uma vez que a perícia grafotécnica concluiu que a assinatura aposta no instrumento contratual não se originou do punho escritor do autor, tratando-se de assinatura inautêntica. Assim, reconhecida a inexistência de manifestação válida de vontade, mostra-se indevida a cobrança efetivada pela seguradora.

Ademais, os descontos incidiram sobre benefício previdenciário, isto é, sobre verba de natureza alimentar, circunstância que agrava a lesão suportada pela parte autora e evidencia que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Nesse contexto, o dano moral é presumido, porquanto decorre da própria prática ilícita consistente na realização de descontos indevidos
fundados
em contrato não celebrado pelo consumidor. A indevida redução de verba alimentar, especialmente quando vinculada a contratação inexistente, gera aflição, insegurança e transtornos suficientes para caracterizar abalo moral indenizável.

Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva da requerida, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a reparação pelos danos morais suportados pela parte autora.

Por isso, correta a sentença ao reconhecer que os descontos indevidos em benefício previdenciário, amparados em contrato cuja assinatura foi reputada falsa, ensejam dano moral indenizável, não havendo fundamento para afastar a condenação.

Do excesso no quantum indenizatório

Subsidiariamente, a apelante sustenta que o valor fixado a título de danos morais se mostra excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, requerendo sua redução.

O apelado, em sentido contrário, defende a manutenção do montante arbitrado, ao argumento de que a indenização foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano suportado.

Pois bem. Também não assiste razão à recorrente.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto, à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima.

No caso, o valor fixado na sentença, correspondente a R$ 7.000,00, não se mostra excessivo, mas compatível com as circunstâncias dos autos, notadamente porque os descontos indevidos decorreram de contratação inexistente, fundada em assinatura reputada falsa por prova pericial grafotécnica, e incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2 .
A questão em debate consiste em:

(i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos;

(
ii
) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro;

(
iii
) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art. 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima.

4. Nos termos do art. 42,
p.u
., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato.

5. O dano moral é
in
re

ipsa
, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.

6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro.

2. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 373, II; CDC,
art
. 42,
p.u
.; CC/2002, art. 940.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 54; TJ-MT, Apelação no 1002434-26.2023.8.11 .0011, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 15/10/2024; TJ-MT, AC no 1000991-27.2021 .8.11.0038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 16/03/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024)

Nesse contexto, o montante arbitrado revela-se adequado para compensar os transtornos experimentados pela parte autora e, ao mesmo
tempo, para desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte da fornecedora do serviço, sem desbordar dos parâmetros usualmente adotados em hipóteses análogas.

Assim, inexistindo desproporção manifesta no valor arbitrado, deve ser mantida a indenização por danos morais tal como fixada na sentença.

DISPOSITIVO

Por essas razões,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO

para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos em que proferida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau para 1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026